Tribunal: TJBA
Processo: 8002511-88.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002511-88.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDILMA DE CASTRO SILVA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO TEMA 1002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO REFORMADO. 1. Em sessão plenária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito do RE 1.140.005/RJ, que foi submetido à relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, firmou a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Tema 1002). 2. Analisando outros julgados desta Câmara, revejo minha posição anterior e, em atenção ao Princípio do Colegiado, passo a adotar doravante o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 3. Reconhece-se a possibilidade de os entes públicos serem condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 4. Em obediência à regra do artigo 1.030, II, e do art. 927, III, ambos do CPC, exerço o juízo de retratação para adequar o acórdão recorrido ao precedente obrigatório fixado no Tema 1002 do STF. 5. Juízo de Retratação Positivo. Acórdão reformado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002511-88.2018.8.05.0032, tendo como Apelante EDILMA DE CASTRO SILVA, devidamente representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, e Apelados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO a que se refere o art. 1.030, II, do CPC de 2015, para adequar o acórdão recorrido ao precedente fixado no Tema 1002 do STF, conforme razões adiante expendidas.